Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726738-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, WAM INCORPORACAO S/A AGRAVADO: JOSE EDWANIO LOPES MARTINS, ISNAY GONCALVES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WAM INCORPORACAO S/A e WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica indireta para incluí-las no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento na teoria menor do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. As agravantes alegam, em síntese, que não participaram da relação jurídica originária e que não integram grupo econômico com a empresa executada. Sustentam que não há qualquer confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifique a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, ainda, que a decisão agravada teria violado o contraditório, ao se basear em dados obtidos de ofício por meio do sistema SNIPER, sem a devida ciência ou oportunidade de manifestação prévia. Argumentam, também, que a relação jurídica subjacente estaria regida pela Lei no 13.777/2018 (Lei da Multipropriedade), o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, apontam a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que estariam sendo compelidas a responder por dívida alheia, sem demonstração de vínculo com a obrigação executada. Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. No tocante à probabilidade do direito, não se verifica, em juízo de cognição sumária, fundamento suficiente para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. As agravantes limitam-se a negar vínculo com a empresa executada, sem, contudo, apresentar elementos concretos e robustos que afastem a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente diante da natureza consumerista da relação subjacente. Ademais, a utilização do sistema SNIPER pelo juízo de origem não configura, em princípio, nulidade processual. Trata-se de ferramenta institucional de apoio à atividade jurisdicional, e os agravantes foram devidamente intimados para manifestação posterior, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, não se verifica, igualmente, o risco de dano, uma vez que a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença não implica, por si só, constrição patrimonial imediata, estando assegurados às agravantes o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de apresentação de impugnação. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator